Tribunal: TJPA
Processo: 0870308-02.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870308-02.2021.8.14.0301

APELANTE: LOCAMIL SERVICOS EIRELI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRECEDENTES E INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresa locadora de veículos contra acórdão que negociou provimento à apelação cível interposta em mandado de segurança que visava alterar o prazo para pagamento do IPVA de veículos adquiridos fora do Estado do Pará. A recorrente alega omissão quanto à aplicação de precedentes e dispositivos do Código Civil para definir o momento da ocorrência do fato gerador do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar antecedentes desta Corte e dispositivos do Código Civil na análise da ocorrência do fato gerador do IPVA, e se seria possível modificar a decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica a omissão na decisão embargada, que analisa especificamente a legislação aplicável e os elementos do caso, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo.

5. A Lei Estadual nº 6.017/96 define claramente o momento da ocorrência do fato gerador do IPVA para veículos adquiridos por empresas locadoras, inexistindo lacunas legislativas.

6. O precedente citado pelo embargante refere-se à situação anterior à alteração legislativa de 2019, não sendo aplicável ao caso concreto, que trata de fatos ocorridos em 2021.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no julgamento os dispositivos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declarações conhecidas e rejeitadas.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar as cláusulas previstas no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º; PCC, artes. 1,022 e 1,025; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 1º, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citado: TJPA – Apelação Cível nº 0044575-77.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgada em 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso
EMBARGO DE DECLARAÇÃO
opostos por
LOCAMIL SERVICOS EIREL
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que negou provimento a
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo recorrente contra a autoridade coatora
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
.

Em síntese da demanda,
a
empresa sustenta que atua no ramo de locação de veículos e, por vezes, adquire veículos diretamente das fábricas oriundas de diversas unidades da federação.

Na ocasião da compra, é emitida nota fiscal pela fábrica, porém o veículo não é entregue diretamente à impetrante. Dessa forma, o procedimento de aquisição do ativo imobilizado é da seguinte forma: primeiro, o veículo é entregue na concessionária para passar por vistoria interna e emissão de boleto para pagamento, sendo depois entregue ao comprador, ora impetrante.

A empresa defende que somente com a retirada do veículo este pode ser considerado vendido, uma vez que antes disso não há tradição do bem móvel. Contudo, defende que sofre prejuízos no que se refere ao prazo para pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), porque se considera vencido o prazo para o seu pagamento em 20 (vinte) dias a contar da venda, o que já teria decorrido antes mesmo do veículo chegar no Estado do Pará.

Assim, a empresa requer a concessão da segurança para determinar que o vencimento do referido imposto dos veículos adquiridos ocorra no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do produto.

Em Sentença, o Juízo de origem denegou a segurança, por inexistência de lastro probatório para comprovar a existência de direito líquido e certo.

Irresignada, a empresa autora interpôs Apelação Cível para sustentar a necessidade de reforma da sentença, em razão de não buscar a declaração de ilegalidade do art. 14, I, “b” da Lei Estadual nº 6.017/96, mas sim o fato de que a exigência do IPVA no prazo de 20 (vinte) dias a contar da emissão de nota fiscal é ato abusivo e contraditório em si mesmo, na medida em que exige pagamento de tributo antes da ocorrência de fato gerador sem autorização legal.

Em Acórdão, a Turma de Direito Público negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o procedimento mandamental fora impetrado para atacar “
lei em tese
”
, ao invés de apontar suas características de preventivo ou repressivo, bem como ausente as provas para caracterizar a existência de lesão.

Insatisfeito, a empresa opôs Embargos de Declaração para apontar omissão sobre a não observância de precedentes desta Egrégia Corte e da Legislação Federal, visto que a relatora haveria concedido tal pedido de um julgado relativo ao ano de 2015.

Defende que a Lei Estadual nº 6.017/96 é omissa sobre o conceito de aquisição e propriedade, por conta disso, restaria pertinente aplicação de institutos normatizados em Leis Gerais anteriores, ou seja, pertinente o uso do conceito pelos art. 237, 502, 1.226 e 1.227 do Código Civil.

Por fim, sustenta a necessidade de prequestionamento dos dispositivos anteriormente utilizados e os dispostos no referido Embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados pelo recorrente, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Cinge a controvérsia sobre a ocorrência ou não de omissão sobre os elementos que evidencie o direito líquido e certo e a sua violação, bem como a aplicação de legislação esparsa para solucionar a hipótese narrada nos autos.

De pronto verifico que não há omissões a serem sanadas no decisão embargada. Como apontado na decisão embargada, fora anexado o Instrumento Particular de Alteração e Consolidação da Empresa (ID 13854943), a procuração (ID 13854948), substabelecimento (ID 13854949), os Documentos de Arrecadação Estadual (DAE) junto de seus comprovantes de pagamento relativos ao ano de 2021 (ID 13854954, 13854956 e 13854959) e os documentos dos veículos.

Neste sentido, destaca-se que não foram anexadas provas que vislumbrassem qualquer lesão, ante a ausência de contrato de compra e venda dos referidos bens, os documentos que informem suas exata saída das fábricas e de suas chegada no Estado do Pará, bem como a exata data da cobrança do referido imposto debatido.

Outrossim, observa-se que a Lei Estadual nº 6.017/96, dispõe de forma expressa as situações que geram fato gerador, incluindo as relativas às locadoras, ora impetrante, senão vejamos:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador:

(...)

VI - relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora:

a) no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado já inscrito no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado;

b) na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado;

c) na data de sua aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo.

Infere-se a partir disto, a inexistência de ilegalidade elencada, já que o Fisco tem seu direito de cobrar o referido tributo, desde que a Lei previamente estipule suas condições. Dessa forma, não há suposto “vacuo legislativo” como o recorrente tenta impor por seus argumentos.

Sobre a existência de precedente de minha relatoria, embora não tenha sido demonstrado pelo recorrente, transcrevo para para fins de discussão:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). PRETENSÃO DE QUE O PRAZO PARA PAGAMENTO DO IPVA PASSE A CORRER A PARTIR DO EFETIVO RECEBIMENTO DO VEÍCULO, E NÃO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei Estadual nº 6.017/96, que rege o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, estabelece que ocorre o fato gerador na data da primeira aquisição do bem pelo consumidor final.

2. A Apelante argumenta que o pagamento do produto e emissão de nota fiscal são suficientes para caracterizar a aquisição.

3. Cinge-se a controvérsia na análise de quando se dá a "aquisição" de veículos, para fins de determinação da ocorrência do fato gerador do IPVA.

2. O STJ já decidiu que a transferência da propriedade do bem móvel ocorre por meio da tradição e que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, a partir da transmissão do bem, passa a ser do adquirente.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044575-77.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

Infere-se a partir dele que o remédio constitucional fora impetrado em 2015, antes mudança legislativa de 2019 no Estado do Pará, por sua vez, sendo razoável a aplicação do pleiteado, por omissão legislativa sobre o assunto.

Entretanto, a hipótese narrada nos autos é de 2021, ou seja, posterior à mudança legislativa, ou seja, o julgado apenas desfavorece a tese suscitada pelo recorrente em seu recurso. Dessa forma, o arcabouço e as teses levantadas no decorrer da demanda, demonstram a insuficiência de aprofundamento sobre o conteúdo debatido.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão embargada solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, buscando o recorrente rediscutir matéria por meio do presente recurso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025